Tribunal: TJES
Processo: 5006951-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA LOPES BELTRAME
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5006951-10.2022.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
KEILA LOPES BELTRAME

REC
ORRID
O
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6012488).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6012485), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
consoante as alegações aduzidas bem como o fato de estar assistida pela Defensoria Pública.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6012226
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos, pois a autora não comprovou o tempo de espera.

Trata-se de ação
indenizatória

por danos morais
sob o argumento
de que
a recorrente teria comparecido ao banco recorrido em 08/11/2021 para receber a primeira parcela do salário-maternidade, porém chegou ao banco por volta de 11 horas, recebeu uma senha provisoria e ainda teve que aguardar por volta de 03 horas do lado de fora para ser atendida. Informou ao banco que estava em recuperação de uma cesárea, além de amamentar sua filha recém-nascida. Depois do ocorrido, foi atendida em 15 minutos. Em 09/12/2021, dirigiu-se novamente até ao banco e demorou aproximadamente 2 horas para ser atendida, porém a atendente jogou a senha fora, tendo a autora pedido que o atendimento fosse registado no cupom de recebimento. A Recorrente dirigiu-se novamente ao banco no dia 03 de janeiro para a retirada do cartão, porém ocorreu novamente a demora no atendimento, por pouco mais de 1 (uma) hora.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo que
a demora excessiva para atendimento se traduz em falha na prestação de serviço, na medida em que a eficiência na prestação do serviço é direito básico do consumidor (art. 6
º
, CDC).
N
ão há como admitir que é eficiente o atendimento bancário que submete o consumidor à espera excessiva.

Feitas essas considerações, tenho que o pedido inicial não guarda juridicidade.

Ao analisar os autos, observo que a demandante não f
e
z prova
d
o tempo que passou nas dependências da agência aguardando atendimento.
Nos documentos acostados no Id. 6012196 e 6012197 não há prova do tempo de espera, destacando que alguns deles estão ilegíveis. Quanto aos “prints” de conversas pelo aplicativo Whatsapp, são provas unilaterais (Id. 6012199).

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juizo sentenciante ao registrar que: “
Observo que consta no id.13205424 os comprovantes de atendimento, no entanto, não há comprovação do horário de chegada da requerente. A única senha acosta aos autos no id.13205424 - Pág. 2 com o horário de chegada é a referente ao atendimento do dia 08/11/2021. Contudo, não há comprovação do horário do atendimento neste dia.
”

Concluo, assim, que a
sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da
Lei 9.099/
19
95
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/
19
95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)